Tribunal: TJMT
Processo: 1016257-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016257-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO), ADRIANA SANTIAGO FREITAS LOPES SANTOS - CPF: 812.786.751-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), CRIS MICHAEL CALDEIRA ALVES - CPF: 023.492.491-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição. O agravante também requereu a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se a citação por edital foi precedida de diligências razoáveis para localização do executado; e (iii) saber se houve prescrição intercorrente por inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A justiça gratuita foi concedida com base em prova documental de hipossuficiência econômica, evidenciada por penhora sobre proventos do agravante.

4.A citação por edital é válida quando precedida de diligências frustradas para localização do devedor, incluindo a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD. A ausência de consulta a outras bases não implica, por si, nulidade, segundo jurisprudência do STJ.

5.A prescrição intercorrente exige suspensão formal do feito e inércia do exequente, o que não se verificou no caso, havendo atuação diligente do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça pode ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente. 2. É válida a citação por edital precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor, mediante sistemas oficiais. 3. A prescrição intercorrente não se configura sem suspensão formal do processo e diante da atuação diligente do exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 256, § 3o, e 921, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cris Michael Caldeira Alves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0001930-36.2017.8.11.0047, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas/Sicredi Biomas, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo, por conseguinte, a validade da citação por edital e afastando a alegada prescrição.

O agravante defende a nulidade da citação por edital promovida na execução movida em seu desfavor, ao argumento de que não foram esgotadas todas as diligências razoáveis para sua localização, tendo o juízo de primeiro grau se limitado à consulta aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sem requisitar dados de outras bases amplamente acessíveis, como INFOSEG, DATASUS, TRE, DATAPREV ou concessionárias de serviços públicos.

Reforça que a própria magistrada da causa, em manifestação anterior à decisão ora agravada, já havia consignado a necessidade de esgotamento de vias administrativas antes de se autorizar a citação por edital, o que, na sua ótica, não se verificou no caso concreto.

Em decisão de id. 288481864, foi deferido efeito suspensivo ao presente agravo. Em face dessa decisão, o agravado opôs embargos de declaração (id. 290623864), contrarrazoados no id. 292869868 e rejeitados em decisão de id. 293509899.

Contrarrazões apresentadas no id. 292869868 pleiteiam a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito à validade da citação por edital, deferida nos autos de execução de título extrajudicial, bem como à alegação de prescrição intercorrente do crédito exequendo.

1.Da gratuidade de justiça

De início, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, o qual foi impugnado pela agravada em suas contrarrazões. Considerando que o agravante demonstrou, por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, especialmente diante da penhora de seu salário, DEFIRO o pedido de justiça gratuita tão somente para fins de isentar o recorrente do recolhimento do preparo recursal.

2. Da alegada nulidade de citação

A citação por edital, embora prevista como uma modalidade excepcional no art. 256 do Código de Processo Civil, constitui um mecanismo subsidiário de convocação para o processo, cuja utilização só é legítima quando esgotadas todas as diligências possíveis e razoáveis para localizar a parte demandada.

É o se extrai da leitura
caput
, do citado dispositivo processual, abaixo transcrito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Complementa o § 3o do mesmo artigo que “
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”.

Com base nesses critérios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada, reconhecendo que a citação por edital, quando realizada sem o prévio esgotamento das alternativas para localização da parte, resulta em nulidade absoluta, pois infringe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL . AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei . 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4 . O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital
. 5. (...). No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6 . Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7 . Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) (destaquei)

Em consulta aos autos de origem verifico o juízo da execução autorizou a citação por edital somente após a constatação de que as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, mesmo após buscas promovidas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Vejamos o que constou da decisão recorrida (id. 188128469) dos autos de origem:

Registro, por oportuno, que o próprio agravante, ao impugnar a citação por edital, reconhece a realização de diligências prévias, limitando-se a apontar a ausência de consultas a “importantes bancos de dados”, conforme consta do id. 287859355:

Desse modo, demonstrado nos autos a realização de medidas reais e factíveis para localização do devedor, e ausente comprovação de que haveria, no caso concreto, outros meios acessíveis ao juízo que restaram ignorados ou negligenciados, correta a decisão, neste particular.

3. Da prescrição intercorrente

O agravante sustenta que a execução foi ajuizada com base em cédula de crédito bancário vencida em 17/01/2015, mas permaneceu paralisada por longo período, sem que houvesse citação válida do devedor.

Argumenta, ademais, que essa inércia configura prescrição intercorrente, pois ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Argumenta que a ausência de impulso eficaz por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações, evidencia o abandono do feito, impondo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução.

No âmbito das execuções, a prescrição intercorrente está prevista §§ 4o e 5o do art. 921 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Para que fique caracteriza a prescrição intercorrente exige-se a presença de dois requisitos cumulativos quais sejam, a suspensão formal do feito, por decisão judicial e a inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão, se adoção de medidas concretas pelo credor, para impulsionar o feito.

No caso, tais requisitos não forma preenchidos, como bem poutado pelo juízo da causa ao consignar que:

A documentação acostada aos autos comprova que o exequente atuou de forma diligente, pleiteando medidas de localização e requerendo a citação por edital apenas após tentativas frustradas por meios ordinários, o que, por si só, impede o reconhecimento de qualquer abandono do processo.

Assim, inexistindo suspensão formal do processo e estando demonstrado que o exequente adotou medidas contínuas para o andamento da execução, ainda que sem êxito na citação do devedor, não há que se cogitar em prescrição intercorrente, especialmente quando a paralisação se deu por obstáculos objetivos à prática dos atos processuais.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso para o fim de manter a decisão recorrida, revogando, por conseguinte, a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025